Tribunal: TJSP
Processo: 1038388-43.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. A autora idosa, beneficiária de plano de saúde, portadora de sepse de foco abdominal, requer ampliação dos serviços de home care devido à piora de seu quadro clínico, incluindo diversos equipamentos e terapias. A sentença julgou procedente a ação, obrigando a ré a custear o

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. A autora idosa, beneficiária de plano de saúde, portadora de sepse de foco abdominal, requer ampliação dos serviços de home care devido à piora de seu quadro clínico, incluindo diversos equipamentos e terapias. A sentença julgou procedente a ação, obrigando a ré a custear o tratamento conforme prescrição médica. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) se há violação da coisa julgada e (ii) se há falta de interesse processual da autora para a propositura da nova ação. III. Razões de Decidir. 3. Não há violação da coisa julgada, pois a nova ação se baseia em fatos novos e pedidos distintos da ação anterior. 4. Não há falta de interesse processual, pois a necessidade de ampliação do tratamento não foi contemplada na sentença anterior. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de cobertura para a doença implica na obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos necessários. 2. A cláusula de exclusão de home care é abusiva quando há prescrição médica, ainda que o plano não seja adaptado, por aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, Lei 9.656/98, CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp 1450673/PB, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.08.2014; STJ, REsp 1728042/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.10.2018.